Tribunal: TJDFT
Processo: 0707019-52.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707019-52.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL CEDRO APELADO: GC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA. D E S P A C H O Do cotejo dos autos, vê-se que o recurso não se encontra com o devido preparo recursal, conforme determina o artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Assim, em observância aos §§ 4o e 7o, do artigo 1.007 do CPC, intime-se o apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o pagamento das custas, em dobro, sob pena de deserção. Brasília, 15 de fevereiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator